Tribunal: TJMT
Processo: 1001221-55.2019.8.11.0033
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001221-55.2019.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI - CPF: 002.052.068-91 (AGRAVADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

RECRUSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PAGAMENTO DO DÉBITO EXECUTADO NA VIA ADMINISTRATIVA – CARTÓRIO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE EMBORA INTIMADO – SENTENÇA EXTINTIVA ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA – MERO INCONDORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos capazes de modificar a conclusão dada pela decisão agravada, o agravo interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação no 1001221-55.2019.8.11.0033 para manter a sentença.

O agravante sustenta que decisão merece reforma, tendo em vista que a quitação do débito executado só poderia ser confirmada após a remessa dos valores para a conta da PGE, o que não ocorreu em observância à retirada da guia por falta de prazo no dia 21/05/2018.

Defende que a falta de pagamento não restou demonstrada, inclusive, no ofício de autoria do 2o Ofício da Comarca de São José do Rio Claro, deixando clara a ausência de repasse do título.

Por estas razões
requer
a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação por restar comprovada a inadimplência do executado/agravado junto ao órgão ambiental.

Contrarrazões, no Id. 221208158.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

O agravante limitou-se a afirmar que o alegado pagamento, na via administrativa, efetuado pelo agravado não foi repassado a PGE e, consequentemente, permanece inadimplente junto ao órgão ambiental.

Apesar das alegações expendidas pelo agravante, tenho que a pretensão não merece acolhida,
visto que não trouxe aos autos qualquer fundamento novo que enseje a alteração da decisão proferida quando da análise do pleito
.

Além disso, verifica-se que a referida decisão não possui nenhuma ilegalidade, não merecendo acolhimento as argumentações expostas pelo agravante, estando perfeitamente fundamentada, senão vejamos (Id. 212734172):

“
O Estado de Mato Grosso ajuizou o executivo fiscal em 09/12/2019, para a cobrança de crédito não tributário, representado pela CDA no 2017486083, no valor de R$ 50.588,54 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).

O apelado opôs exceção de pré-executividade alegando que efetuou o pagamento da CDA, protestada no dia 12/03/2018, junto ao Cartório de São José do Rio Claro, consoante comprovante de pagamento no Id. 211225232
.

A Fazenda Pública Estadual se insurge contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da CDA, sob o argumento de que não poderia ser extinta a ação haja vista que os referidos valores não foram repassados para a Procuradoria do Estado.

Ressai dos autos que o apelante foi intimado para manifestar sobre a exceção oposta e permaneceu inerte. Em outra oportunidade, foi intimado para manifestar sobre o pagamento na via administrativa em meados de 2021 e, mais uma vez, não se manifestou
.

Convém consignar que somente depois de proferida a sentença, a Fazenda Pública requereu a juntada da certidão que demonstra a suspensão do débito referente à CDA cobrada nesta execução (Id. 211225671 e 211225674).

Oportunamente, informa o cumprimento da liminar (Id. 211225683); em seguida, pugna pela juntada do procedimento administrativo (Id. 211225258).

O artigo 3o da Lei n.o 6.830/80, corroborado pelo artigo 204 do CTN, estabelece que
“a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”
, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado/apelado.

O referido dispositivo tem por escopo a geração de presunção de certeza e liquidez da CDA, fazendo com que a produção de provas em sentido contrário recaia sobre o executado/apelado.

No caso em apreço, verifica-se de modo cauteloso que o débito fiscal reclamado já se encontrava quitado, antes mesmo do ajuizamento da ação da execução fiscal, consoante comprovante de pagamento (Id. 211225232 - 12/03/2018)
.

O que se constata é que, não se sabe por qual razão, o pagamento não foi computado pelo Estado de Mato Grosso, o que, evidentemente, não pode ser atribuído ao apelado.

Saliento que o ônus é do exequente, sendo ilegal transferi-lo ao apelado/executado, quando este demonstra a irregularidade da cobrança ante o pagamento junto ao cartório em que foi realizado o protesto.

Desse modo, merece ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos, uma vez que o comprovante (Id. 211225232) demonstra de forma inequívoca o pagamento do débito, que é causa de extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do CTN, o que afasta a presunção relativa de certeza da CDA, cabendo a declaração de sua nulidade, o que dá ensejo à extinção da execução.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA DA CDA AFASTADA. 1.
Quando presentes vícios de ordem pública no título executivo e nos casos em que o reconhecimento da nulidade ou inexigibilidade do título puder ser comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, a doutrina e a jurisprudência admitem o manejo da chamada "exceção de pré-executividade"
. (...) 4.
O art. 3o da Lei n.o 6.830/80, corroborado pelo art. 204 do CTN, estabelece que "a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez", a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado
. (...) 7. Apelação desprovida.”
(TRF-2 - AC: 00906778220154025101 RJ 0090677-82.2015.4.02.5101, Relator: GUILHERME BOLLORINI PEREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2018, 3a TURMA ESPECIALIZADA) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE.

1.
A sentença acolheu a exceção de pré-executividade e deu por quitado o débito cobrado, extinguindo o processo, forte em que os documentos idôneos apresentados pelo devedor demonstram cabalmente o adimplemento do valor integral do crédito em 31/05/2013
.

2."O princípio da confiança decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, sendo certo que o ordenamento jurídico prevê, implicitamente, deveres de conduta a serem obrigatoriamente observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo" (STJ, EDEREsp 1143216, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJE 25/8/2016).

3. Viola os deveres de confiança e boa-fé a conduta administrativa de emitir extrato da dívida em 21/5/2013 com valor indicado para pagamento até 31/5/2013 e, no ínterim, em 28/5/2013, alterar esse valor, ainda que mediante inscrição em dívida.
O pagamento integral, na data limite indicada pela própria Administração, evidentemente conduz à satisfação do crédito fiscal, descabendo, a esta altura, surpreender o administrado e promover a cobrança de quantia que já supera 1/3 de tudo o que foi pago
. 4. Apelação desprovida.”
(AC 00193484420144025101. 6a TURMA ESPECIALIZADA. Relatora: Des. Fed. Nizete Lobato Carmo. Data da decisão: 12/09/2016). (g.n.)

Logo, não deve subsistir a cobrança da multa representada pela CDA no 2017486083, oriunda do processo administrativo no 546500/2012 junto à SEMA ou qualquer restrição junto a Procuradoria do Estado de Mato Grosso. (...)
”
(g.n.)

Assim sendo, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o decisum atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024